Tribunal: TJMT
Processo: 1017035-07.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017035-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TAILSON SILVA DE MIRANDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO TENTADO – FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 60%, EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 3/5 – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FORMA DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – RECURSO PROVIDO.

A reincidência, por se tratar de circunstância de caráter pessoal, deve ser considerada na forma de execução de condenações anteriores, inclusive com o recrudescimento do índice de cumprimento de pena necessário para a progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0008996-92.2011.8.11.0042 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que fixou o índice de 40% para a progressão de regime de
Tailson Silva de Miranda
em relação à sua condenação pelo delito de latrocínio tentado, capitulado no artigo 157, § 3º, segunda parte, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que deve ser utilizado o índice de 60%, equivalente à fração de 3/5, uma vez que a superveniente condenação do reeducando pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tornou-o reincidente em delito hediondo ou equiparado, condição que, segundo o agravante, deve ser considerada na forma de cumprimento da condenação anterior (Id. n. 140779190).

Por sua vez, o agravado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 140779198).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 140779199).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 146064189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022